Tribunal: TJPA
Processo: 0802845-06.2018.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802845-06.2018.8.14.0024
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE ITAITUBA, ANDREY ROANDRE FEITOSA PINTO

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO ORDINÁRIA. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). RECONHECIMENTO DO DEVER DOS ENTES ESTADUAL E MUNICIPAL PRESTAR O ATENDIMENTO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. ASSEGURAR O DIREITO FUNDAMENTAL. SUPREMACIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 23, II da CF/88 determina a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para cuidar da saúde. Tal previsão estabelece a responsabilidade solidária como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios administrado de exigir que o Poder Público possibilite o efetivo exercício do direito fundamental à saúde.

2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, porquanto é consequência da consagração do postulado da Dignidade da Pessoa Humana, Princípio Fundamental da República Federativa do Brasil (art. 1° da CF/88).

3. O direito à saúde, em razão de sua natureza – direito fundamental – se sobrepõe a qualquer tipo de regulamentação ou burocracia a inviabilizar o seu pleno exercício, não pode o ente público se eximir do cumprimento de seu dever.

4. Apelação conhecida, mas desprovida, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 08 de fevereiro de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ,
em face da sentença de ID. 3784937, que, nos autos da ação de Obrigação de Fazer (Transferência e Cirurgia) com tutela provisória de urgência nº 0802845-06.2018.8.14.0024 ajuizada por
ANDREY ROANDRE FEITOSA PINTO
, assistido nos autos por Defensor Público Estadual, julgou procedente o pedido para fornecer ao requerente o tratamento adequado, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e julgo procedente o pedido, confirmando a tutela liminar concedida no ID 7787322.

Não há custas a serem recolhidas, em razão da isenção legal de que dispõem as partes (art. 40, I e III, da Lei Estadual nº 8.328/2015).

Condeno o requerido a pagar os honorários advocatícios ao patrono da parte autora, os quais fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

Itaituba/PA, 22 de abril de 2020.

LIBÉRIO HENRIQUE DE VASCONCELOS Juiz de Direito”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs
recurso de apelação
(ID. 3784936), aduzindo a sua ilegitimidade passiva, sob fundamento de que a responsabilidade, para o caso em tela, é do Município de Itaituba.

Colaciona, ainda, o Tema 793, do STJ, alegando que, não obstante a responsabilidade solidária dos entes públicos, o cumprimento da prestação deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências; e que, deve ser determinado o ressarcimento em favor de quem suportou o ônus, tal como dispõe o Tema em questão.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados, considerando a ilegitimidade passiva do Estado do Pará.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões ao recurso de apelo, pugnando pelo seu desprovimento (ID. Num. 3784941.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo, determinando ainda a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento (ID. Num. 3815068).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo desprovimento do recurso. (ID. Num. 4059349).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Cinge-se a controvérsia em verificar as responsabilidades do Estado do Pará e do Município de Itaituba na transferência do paciente Andrey Roandre Feitosa Pinto para estabelecimento hospitalar adequado para realização do tratamento médico prescrito.

O Estado do Pará aduziu a sua ilegitimidade passiva para figurar no pólo passivo, argumentando para tanto ser responsabilidade da Municipalidade.

Pois bem, o art. 23, II da CF/88 determina a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para cuidar da saúde. Tal previsão estabelece a responsabilidade solidária como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios administrado de exigir que o Poder Público possibilite o efetivo exercício do direito fundamental à saúde.

Dispõem os arts. 196 e 198 da CF/88 que a saúde é um direito universal que deve ser tutelado pelo Estado, por meio de ações e disponibilização de serviços que o garantam. Em suma, a saúde é direito de todos e dever do Estado, porquanto é consequência da consagração do postulado da Dignidade da Pessoa Humana, Princípio Fundamental da República Federativa do Brasil (art. 1° da CF/88).

Considerando ainda que, o direito à saúde, em razão de sua natureza – direito fundamental – se sobrepõe a qualquer tipo de regulamentação ou burocracia a inviabilizar o seu pleno exercício, não pode o ente público se eximir do cumprimento de seu dever.

E relativamente ao decidido no Tema 793, cumpre ressaltar a tese firmada pelo STF: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Com efeito, a tese reafirma a responsabilidade solidária dos entes públicos.

No caso dos autos, o Estado que arcou, por ora, com o tratamento do apelado.

O Estado do Pará, por sua vez, pretende o ressarcimento em detrimento do Município, e considerando que este não integra a presente lide, não sendo intimado a se manifestar, deverá buscar em meio próprio, descabendo ordenar qualquer provimento sem o prévio contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO. ART. 196, CF. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. TEMA 793, NO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ALTO CUSTO DO TRATAMENTO. DESCABIMENTO. EM QUE PESE A EXISTÊNCIA DE CENTROS DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA – CACONS, NÃO HÁ ÓBICE A QUE O CIDADÃO EXIJA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DOS ENTES ESTATAIS. 1)
A tese firmada no Tema 793 do STF reafirma a responsabilidade solidária dos entes públicos, sendo que eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que a presente demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles. Além do mais, de fato, ainda que seja de conhecimento geral a dificuldade de dotação orçamentária do Estado para cumprir seu dever, não se pode deixar de amparar aqueles que dele necessitam.
2) O Estado do Rio Grande do Sul é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que alguém pleiteia o fornecimento de medicamentos, cirurgias e tratamentos, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios. 3) Os serviços de saúde são de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público. Necessidade de preservar-se o bem jurídico maior que está em jogo: a própria vida. Aplicação dos arts. 5º, § 1°; 6° e 196 da Constituição Federal. É direito do cidadão exigir e dever do Estado fornecer tratamentos indispensáveis à sobrevivência, quando o cidadão não puder prover o sustento próprio sem privações. Presença do interesse de agir pela urgência do tratamento pleiteado. 4) Não se pode deixar de amparar aqueles que deles necessitam, cabendo ao Estado decidir qual a melhor forma de harmonizar suas atribuições ao atender o direito à saúde. Comprovada a obrigação do réu ao fornecimento da prestação de saúde pleiteada e, apesar de seu alto custo, deve ser mantida a condenação em garantia do Direito Fundamental à Saúde. 5) O fato de a medicação postulada ser fornecida pelos Centros de Alta Complexidade em Oncologia – CACONS, pertencentes à União, não retira a legitimidade passiva do Estado e do Município, em face da solidariedade que ocorre entre os entes federados em relação ao fornecimento de medicamentos. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 70083127837, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 13-11-2019). Grifei.

Com tais considerações, acolho também o parecer ministerial, que veio a robustecer meu entendimento quanto à matéria:

“(...) No caso destes autos, em princípio, há nítido o conflito existente entre o direito à saúde e à vida –que se qualificam como direitos subjetivos inalienáveis e a todos assegurados pela Lei Maior -e um interesse secundário e financeiro do ente em não se ver compelido a custear a realização da medida requerida. Ora, neste conflito, há apenas uma opção ao julgador: privilegiar o direito à vida e à saúde humana.

Dessa forma, considerando a real necessidade do paciente em receber o tratamento médico especializado, resta correta a sentença proferida pelo MM. Juízo de primeiro grau, devendo ser confirmada em todos os seus termos.

Pelo exposto, opina esta Procuradoria de Justiça Cível pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do presente Recurso de Apelação, no sentido de manter a sentença a quo, em todos os seus termos.”

Sendo assim, entendo que a sentença foi exarada corretamente não havendo nenhum reparo a se fazer quanto a mesma.

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto

P.R.I

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 08 de fevereiro de 2021.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 22/02/2021